Tribunal: TJPA
Processo: 0805434-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805434-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SOBRE MATÉRIA NÃO APRECIADA EM 1º GRAU - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas e rechaçadas em sede de julgamento de Agravo de Instrumento.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingia-se à determinação de remessa dos autos de execução e cumprimento de sentença ao Juízo de Origem, pleito esse efetivado em data posterior, esvaziando o objeto do recurso de agravo de instrumento. Quanto ao pedido de levantamento de valores, houve supressão de instância, já que não apreciado pelo juízo a quo o pedido do ora embargante.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela prejudicialidade do recurso.

Recurso
conhecido e rejeitado
.

RELATÓRIO

RUINEDES BATISTA LEMES
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 11178519), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. decisão monocrática ID 11052316, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA E PROVISÓRIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. OCORRÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO
.
”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, posto que não tratou expressamente do pedido de levantamento de valores nos autos do processo n.º
0001463-05.2013.8.14.0018
, do qual o Juízo a quo não se manifestou, e que tratam das astreintes que ainda estão em discussão, razão pela qual entende que a decisão monocrática deve ser reformada processamento e julgamento a respeito do pleito.

Constam contrarrazões, pelo não conhecimento, e no mérito, pela rejeição dos embargos (ID 5669324).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto, até porque a parte embargante aponta a suposta omissão.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir uma questão não decidida pelo antigo relator do feito, cujo acervo me coube.

O pleito principal abordado pelo então agravante era a remessa dos autos principais à Comarca de Origem, o que foi acatado, conforme constou na decisão agravada, daí porque tal pleito foi esvaziado, o que concordou o embargante em sua petição recursal.

No entanto, segundo o embargante, a decisão embargada não se manifestou sobre o pedido de levantamento de valores requerido nos autos do processo n.º
0001463-05.2013.8.14.0018 e, portanto, estaria viciada, legitimando a oposição dos embargos declaratórios
.

Ocorre que a V. decisão embargada tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela prejudicialidade dos pedidos constantes do agravo de instrumento, e em relação ao pleito de levantamento de valores, deixou de se manifestar em face da supressão de instância, já que o Juízo a quo não chegou a analisar a matéria, não podendo este Tribunal, por meio do agravo de instrumento, fazê-lo.

Assim, salienta-se que os embargos de declaração têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/10/2023